Tribunal: STF
Processo: RE 69469
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
1) AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA NO ART. 11, V DA LEI N. 4.494/64. O
REQUISITO DE TÍTULO REGISTRADO REFERE-SE AO LOCADOR QUE E PROMITENTE
COMPRADOR OU PROMITENTE CESSIONARIO, NÃO AO QUE E PROPRIETARIO.
ADMISSIBILIDADE DA PROVA DA PROPRIEDADE NO CURSO DA AÇÃO.
2) INEPCIA FORMAL DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE A APRECIA,
JULGANDO AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO E
EMBARGAVEL. SÚMULA 211.
3) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.